Tribunal: TJES
Processo: 5011986-95.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011986-95.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: AMELIA GUDI FERREIRA
RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXPLOSÃO DO RELÓGIO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA APÓS AUMENTO DA CARGA. AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES INTERNAS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADEQUADO PELA CONCESSIONÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A Concessionária Recorrente não prestou o serviço adequadamente, nos moldes do artigo 4º da Resolução nº 1.000/2021, da ANEEL, porquanto deixou de tomar as diligências necessárias para o aumento da carga elétrica fornecida à Recorrida, de modo que resultou na explosão do relógio medidor de energia elétrica 03 (três) meses após a alteração, posto que não verificou a capacidade das instalações elétricas internas para suportarem a nova carga.

II.

In casu
, com base nos elementos constantes nos autos até o presente momento processual, a Recorrente não logrou êxito em demonstrar que tomou as providências necessárias ao proceder com o aumento da carga elétrica, tampouco que a ausência de adequação das instalações internas não contribuiu para o evento danoso posterior.

III.
Em sede de cognição sumária, não há falar-se em suspensão dos efeitos da Decisão
objurgada
, porquanto ausente a comprovação de probabilidade do direito e perigo de dano ou resultado útil ao processo.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.
Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
interpôs
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
em razão da
DECISÃO
proferida pelo
Juízo da 9ª Vara Cível de Vila Velha - ES,
nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizada por
AMÉLIA GUDI FERREIRA
,

cujo
decisum
houve por bem deferir a tutela de urgência postulada na Inicial, determinando que
“a Requerida restabeleça com urgência o fornecimento de energia à Residência da Requerente, bem como proceda a troca da caixa de medição e seus equipamentos, tais como fios de energia e padrão, destruídos pela explosão, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).”.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustentou, em resumo, que
“a troca da caixa de medição e seus equipamentos, tais como fios de energia e o padrão, compete ao consumidor, e não à EDP! Há, neste ponto, risco de lesão grave ou de difícil reparação, aplicando-se, desta forma o art. 995, parágrafo único do CPC, porquanto a EDP não pode ser compelida a cumprir uma obrigação que em verdade deve ser cumprida pela Agravada”, enfatizando que “é imprescindível a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, o que ora requer a Agravante, de forma a evitar lesão possivelmente irreparável, notadamente em razão da multa diária fixada em caso de descumprimento da obrigação”

Em Decisão (Id. 4388514), proferida pela Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, restou indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado, com base nas seguintes premissas,
in litteris:

“Infere-se dos autos, notadamente do Relatório Técnico (ID nº 19890745, dos autos de origem) que a Recorrente atendeu a “
pedido de aumento de carga em nome de AMELIA GUDI FERREIRA, originando nota MD 045004387765, pedido realizado no dia 29.03.2022, com atendimento realizado no dia 08.04.2022. O pedido de aumento de carga consistiu na alteração do fornecimento de energia através ligação monofásica (01 fase) com disjuntor de 63A, passando para ligação bifásica (02 fases) com disjuntor de 63A.”.

No referido documento consta informado, bem é de ver, que o serviço fora prestado em 08/04/2022, bem como não haver sido necessário alterar a capacidade do dispositivo de proteção (disjuntor de 63A).

Sucede, contudo, que na data de 10/07/2022, ou seja, cerca de 03 (três) meses após a modificação em comento, o relógio medidor de energia elétrica explodiu, conforme imagens acostadas aos autos (Id nº 18252453), tendo a Recorrida atribuído o ocorrido à falha na prestação do serviço de aumento de carga procedida pelo Recorrente, enfatizando que vinha suportando dificuldades para usar os eletrodomésticos, decorrente do aquecimento dos fios e surgimento de faíscas, cuja situação também se apresentou na caixa de medição, levando-a a explosão, postulando o deferimento da tutela de urgência, alusiva à substituição da caixa de medição e fios necessários ao adequado restabelecimento da energia elétrica.

O Juízo
a quo
deferiu o pleito de tutela de urgência, por entender que a hipótese atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis:

“
DECISÃO

(...)

Compulsando os autos, em cognição preliminarmente sumária da lide, depreendo pela existência da probabilidade do direito assistir à Requerente, o que se nota quando da análise dos elementos de informação colacionados às petições de ID nº 18252481, nº 18252482 e nº 18252485.

Ainda, verifico que a Requerente encontra-se em situação de vulnerabilidade a sua integridade física e dos que residem junto a ela, sob iminente risco de novos acidentes.

Sabe-se que o fornecimento de energia elétrica consiste em serviço essencial ao cotidiano do indivíduo e está umbilicalmente ligada à qualidade de vida do cidadão, motivo pelo qual a concessionária deste serviço, salvo em situações excepcionais, não o pode suspender de forma arbitrária.

Ainda, inequívoco que o deslinde da lide é empreendido sob a égide do diploma consumerista, que, além de suas famigeradas garantias ao consumidor, aduz ser direito básico a este a adequada prestação dos serviços públicos, nos termos do art. 6º, inciso X, do CDC.

Referido entendimento é reforçado quando da interpretação do art. 22, § único, do mesmo diploma legal, em que:

Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código. (PLANALTO. CDC)

Depreendo, neste sentido, que em caso de a Requerente aguardar a regular marcha processual, pela enérgica probabilidade de seu direito, vislumbro que maiores danos, inclusive à integridade física daqueles que próximo ao padrão de energia transitam, podem ocorrer.

ANTE O EXPOSTO, DEFIRO
a antecipação dos efeitos da tutela de urgência para determinar que a Requerida restabeleça com urgência o fornecimento de energia à Residência da Requerente, bem como proceda a troca da caixa de medição e seus equipamentos, tais como fios de energia e padrão, destruídos pela explosão, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).”

Com efeito, a partir da análise da Decisão objurgada não vislumbro possibilidade de sua alteração em sede de Agravo de Instrumento, porquanto a Recorrente procedeu ao aumento da carga solicitada pela Recorrida, sem, contudo, cientificá-la acerca da necessidade de adequação das instalações internas, circunstância que, a princípio, enseja falha na prestação de serviço.

A propósito, restando incontroverso a existência de falha nas instalações internas da unidade consumidora da Recorrida, pois apontada por ambas os litigantes, tenho que sequer era possível a prestação de serviço de aumento da carga sem a prévia adequação dessas instalações, fato não observado pela Recorrente e que acabou colocando a vida da consumidora e de sua família em risco.

Destaco que se a Resolução nº 1.000, de 07 de dezembro de 2021, que revogou a Resolução nº 414/2010 que tratava sobre o tema, atribuiu ao consumidor a responsabilidade pela adequação das caixa, quadros e painéis destinados à instalação de medidores de energia elétrica, contudo, incumbiu à Recorrente o dever de prestar a adequada informação ao consumidor, senão vejamos:

Art. 4º
A distribuidora é responsável pela prestação de serviço adequado ao consumidor e demais usuários e pelas informações necessárias à defesa de interesses individuais, coletivos ou difusos.

§ 1º

Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança
, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

ANEXO I

CLÁUSULA QUARTA: DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

4.1.
São os principais direitos do CONSUMIDOR:

4.1.1.
ser orientado sobre a segurança e eficiência na utilização da energia elétrica;

4.1.2.
receber um serviço adequado, que satisfaça as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas;”

Por conseguinte, à míngua de comprovação do que, de fato, ocasionou a explosão do relógio medidor de energia elétrica, vislumbro a plausibilidade da alegação autoral de que resulta de falha na prestação de serviço da Recorrente, alusiva ao aumento de carga realizado 03 (três) meses antes, sobretudo porque não averiguada a possibilidade ou não de tal modificação, considerando as
instalações internas da unidade consumidora da Recorrida.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

Intimem-se as partes, inclusive, para fins de contraminuta.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito do julgamento do mérito do presente recurso.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Com efeito, em análise dos autos, não se identificam razões aptas a infirmar aquelas alinhavadas no
decisum
retro colacionado, daí porque, na esteira dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade, em análise de mérito, a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Isso porque, consoante salientado na Decisão supra transcrita, a Concessionária Recorrente não prestou o serviço adequadamente, nos moldes estabelecidos no artigo 4º da Resolução nº 1.000/2021, da ANEEL, porquanto deixou de tomar as diligências necessárias para o aumento da carga elétrica fornecida à Recorrida, notadamente verificar a capacidade das instalações internas, de modo que resultou na explosão do relógio medidor de energia elétrica 03 (três) meses após a alteração.

Nessa toada, com base nos elementos constantes nos autos até o presente momento processual, a Recorrente não logrou êxito em demonstrar que tomou as providências necessárias ao proceder com o aumento da carga elétrica, tampouco que a ausência e adequação das instalações internas não contribuiu para o evento danoso posterior.

Em sendo assim, ao menos nesse juízo de cognição sumária, não há falar-se em suspensão dos efeitos da Decisão
objurgada
, porquanto ausente a comprovação de probabilidade do direito e perigo de dano ou resultado útil ao processo.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)